Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0718051-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMARINA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A DEFENSORIA PÚBLICA peticiona, nesta oportunidade, para comunicar o descumprimento de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado, para determinar que o Distrito Federal forneça à autora/agravante o medicamento Xalkori (Crizotinibe) 250mg, no prazo de dez dias, nos exatos termos estabelecidos pelo médico oncologista, e enquanto persistir a prescrição médica. Sustenta que a agravante está em risco diante da ausência de medicação. Desse modo, pede que seja fixada multa por descumprimento e responsabilização do Secretário de Saúde do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. As astreintes constituem mecanismo destinado a constranger o cumprimento de alguma obrigação fixada pelo juízo, com vistas à efetividade do provimento jurisdicional. É cediço que dentre os critérios para a fixação da multa pelo descumprimento da decisão é necessário observar o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, a capacidade econômica e a capacidade de resistência do devedor. Tais requisitos devem ser sobejamente analisados no momento da fixação do valor, a fim de que seja dada efetividade ao conteúdo decisório, sem que, com isso, haja enriquecimento sem causa pela parte credora. Conforme relatado nos autos, a parte recorrida resiste a dar cumprimento à decisão. Por óbvio, ante a importância do bem jurídico tutelado nestes autos, não pretende a parte ter acréscimo patrimonial com a execução provisória do julgado, mas, sim, ter custeado o seu tratamento de saúde, conforme deferido no provimento judicial. Assim, tenho por bem, com fundamento no art. 536, § 1o, CPC, fixar multa por descumprimento. Pelo exposto, a fim de conferir efetividade ao provimento jurisdicional, DEFIRO o pedido para fixar multa diária no valor R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Intimem-se com urgência. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 10:46:55. Romeu Gonzaga Neiva Desembargador Relator Eventual